Tribunal: TJSP
Processo: 1033814-45.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO, CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, insurgindo-se contra os cálculos apresentados pela parte "ex adversa", pois não teria demonstrado os índices aplicados nem descontado a taxa de administração, fazendo incidir juros de forma ilegal. Não acolhimento. Montante

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO, CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, insurgindo-se contra os cálculos apresentados pela parte "ex adversa", pois não teria demonstrado os índices aplicados nem descontado a taxa de administração, fazendo incidir juros de forma ilegal. Não acolhimento. Montante atribuído ao valor da causa que deve refletir o proveito econômico buscado pela parte autora, independentemente de seus cálculos estarem corretos ou não. Questões atinentes à taxa de administração e juros moratórios, inclusive no que diz respeito ao termo a quo da incidência destes últimos, que se confundem com o mérito. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Autora que, apesar de ser pessoa jurídica, é hipossuficiente em relação à administradora. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Encargo que representa a remuneração do serviço prestado pela administradora. Previsão no art. 5o, §3o, da Lei n. 11.795/08 e art. 5o, IV, da Circular Bacen n. 3.432/08, além de disposição contratual expressa. Inteligência da Súmula 538 do STJ. Importância que deverá ser descontada da quantia a ser restituída ao consorciado. Descabimento da redução efetuada a apenas 5%, devendo o percentual previsto no contrato ser respeitado. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. Ressalvada a tese consolidada no Recurso Especial n. 1.119.300/RS e se considerando a particularidade de que o contrato de consórcio em apreço nos autos foi firmado após a vigência da Lei n. 11.795/2008, a restituição das parcelas vertidas ao grupo poderá ocorrer mediante contemplação da cota da autora ou dentro de 60 dias a contar da realização da última assembleia de contemplação do grupo. Precedentes do TJSP. Correção monetária a partir de cada desembolso das parcelas pelo consorciado (Súmula 35, do STJ) e juros de mora, em havendo inadimplemento, a contar do sorteio ou do término do prazo de 60 dias após a assembleia de contemplação mencionada. Sentença parcialmente reformada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Proveito econômico adotado como base de cálculo, o que já acarreta a sua minoração. CONCLUSÃO. Afastada a preliminar, recurso no mérito parcialmente provido.